Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-23.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1041084-28.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Conforme exposto no Id. 93400493, quando interpôs o Recurso de Apelação a empresa Transportadora Silva Ltda. - ME requereu os benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que “não está em condições financeiras suficientes para suportar as despesas processuais e honorários advocatícios inerentes ao presente recurso, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, primeiro por se tratar de uma microempresa e diante da atual situação pandêmica que vive o mundo, vem passando por dificuldades financeiras”.
Para comprovar o alegado juntou “Declaração de Enquadramento de ME”, Contrato de Constituição, e a 1.a e 2.a Alteração Contratual, os quais, por si só, não se mostraram suficientes para demonstrar as suas condições econômicas atuais; logo, foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos (dos últimos seis meses) aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento da benesse.
Por meio da petição de Id. 95138958, a Apelante trouxe o “Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – ECF” e o “Relatório de Impressão de Pastas e Fichas”, afirmou que está inativa e que por esse motivo não trouxe dados financeiros.
Pois bem. Sabe-se que é ônus da requerente demonstrar a necessidade da benesse.
Para não deixar dúvidas, transcrevo a redação do Enunciado 481 da Súmula do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (sem grifos no original)
Firmada tal premissa, registro que o “Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – ECF” e o “Relatório de Impressão de Pastas e Fichas”, não permitem a aferição de sua situação financeira, porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, ou ainda de rendimentos auferidos.
Ou seja, os documentos apresentados pela Apelante não servem para evidenciar, por si só, a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica Recorrente, assim como “a mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).
A real situação financeira da empresa poderia ter sido demonstrada por meio de balancetes, extratos bancários e outros pertinentes, que fossem capazes de comprovar seu patrimônio e lucro líquido, além da situação econômica que a impossibilita de arcar com as despesas processuais.
Com essas considerações, indefiro o pedido de benefício da justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias ,efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora